Tribunal: TJSP
Processo: 1012702-44.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Indenização referente ao cancelamento do registro de trabalhador portuário avulso, por aposentadoria, conforme Lei no 8.630/93. Pedido indeferido em anterior ação judicial, que analisou o mérito da pretensão. Coisa julgada. Ação fundada nos mesmos fatos jurídicos. Extinção do feito sem julgamento do mérito, prejudicado o recurso de apelação e desconstituída a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Indenização referente ao cancelamento do registro de trabalhador portuário avulso, por aposentadoria, conforme Lei no 8.630/93. Pedido indeferido em anterior ação judicial, que analisou o mérito da pretensão. Coisa julgada. Ação fundada nos mesmos fatos jurídicos. Extinção do feito sem julgamento do mérito, prejudicado o recurso de apelação e desconstituída a sentença.